Tribunal: TJSP
Processo: 1021235-02.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
- Contrato de seguro – Ausente prova da alegada fraude, que teria sido perpetrada antes do sinistro, assim como da sua autoria, a seguradora ré deve pagar ao autor a indenização prevista no contrato que firmaram, em razão do furto do veículo segurado - Negativa de pagamento de indenização securitária não enseja dano moral – Pedido parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.